Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-12.2022.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000355-12.2022.8.05.0122 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): LEONARDO MEIRA DOS SANTOS, MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITAMBE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EXARADA NO BOJO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 8035125-72.2023.8.05.0000 (TEMA 19/TJBA). DISTINGUISHING. QUESTÃO CONTROVERTIDA NO IRDR QUE ESTÁ ADSTRITA À SITUAÇÃO JURÍDICA DE SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO AFETADA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS QUE TEM POR OBJETO PRETENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO (EFETIVO/ESTATUTÁRIO). APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL PREVENDO A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO AO TEMPO DO ATO DE EXONERAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR ESTABELECENDO A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA. INEFICÁCIA, PARA FINS DE CONVALIDAÇÃO, EM FACE DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM MOMENTO ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que a questão controvertida reside na discussão sobre a existência do direito à permanência ou reintegração no cargo de servidor público exonerado que foi aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. Inicialmente, cumpre registrar que a situação dos autos não se encontra alcançada pela eficácia da determinação de suspensão exarada nos autos do IRDR n. 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema n. 19), haja vista que a questão controvertida pelo Tema 19/TJBA está adstrita à situação jurídica de servidores admitidos sem concurso público (ID n. 51471294 - autos do IRDR), de modo que a discussão afetada não se amolda ao caso dos autos que tem por objeto pretensão de reintegração ao cargo público por servidor público concursado (efetivo/estatutário). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido da prescindibilidade de instauração de prévio processo administrativo quando o exercício do poder de autotutela pela administração pública interfira com direitos subjetivos individuais (AgRg no RMS 29.222/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014). 4. Ademais, o motivo, enquanto elemento essencial do ato administrativo, deve sempre ser congruente com a primazia do interesse público e contemporâneo ao ato praticado, sem prejuízo da necessidade de observância à exigência de prévia instauração de prévio processo administrativo com respeito às garantias de contraditório e ampla defesa. 5. Deste modo, urge inafastável registrar que o Processo Administrativo n. 044/2021 (ID n. 45243826), do qual resultou o ato de exoneração combatido (publicado em 01/04/2022), estava fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos da aposentadoria e remuneração” (ID n. 45243826, pág. 32). Acontece que, desde 18/06/2021, no julgamento do RE 1302501/PR (TEMA 1150), o Supremo Tribunal Federal, reafirmando a sua jurisprudência, já havia fixado tese jurídica no sentido de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 6. Nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil, a parte que alegar direito municipal provar-lhe-á o teor e a vigência. Nesse sentido, malgrado o Município de Itambé tenha editado a Lei Municipal n. 32, de 17/06/2022, estabelecendo em seu art. 19, III, a aposentadoria como forma de vacância, observa-se que tal disposição legislativa foi publicada em momento posterior, inclusive, ao Decreto de Exoneração - datado de 01/04/2022 (ID n. 45243826, pág. 33), de modo que a sua eficácia ordenadora da realidade não pode servir de substrato jurídico hábil a consubstanciar, para fins de convalidação, o motivo do ato administrativo de exoneração praticado em momento antecedente, sendo necessária a prévia instauração de novo processo administrativo com respeito às garantias de contraditório e ampla defesa. 7. Conquanto cediço que não existe direito subjetivo de servidor público a regime jurídico, partindo do pressuposto que inexistia previsão em Lei local contemporânea ao momento da instauração do Processo Administrativo que resultou na exoneração da parte Apelante estabelecendo a aposentadoria como forma de vacância do cargo público, infere-se que a exoneração levada a efeito no caso sub judice não observou todos os critérios e não se amolda à solução emprestada pela tese jurídica firmada no julgamento do RE 1302501/PR (leading-case). 8. Cumpre enfatizar que a questão debatida nos autos não guarda similitude com a matéria tratada no julgamento do RE 655.283/DF, na medida em que, conforme afirmado pela parte Recorrente e confirmado pela própria parte Recorrida (ID n. 45243838, pág. 16 e ID n. 45243869, págs. 05/06), o Apelante é servidor efetivo, razão por que, por isso mesmo, revela-se inaplicável a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA n. 606, destinado à tutela da situação jurídica do empregado público. 9. À luz do exposto, diante da impossibilidade, para fins de convalidação, de se considerar a superveniência da Lei Municipal n. 32, de 17/06/2022, irradiar a sua eficácia de forma retroativa em face do Processo Administrativo n. 044/2021 - concluído em 01/04/2022 -, e por estar o ato administrativo impugnado em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (RE 1302501/PR - TEMA 1150), infere-se a necessidade de reforma do decisum vergastado, para assegurar à parte Apelante o direito à permanência ou reintegração no cargo público, até que sobrevenha decisão proferida no âmbito de novo processo administrativo com respeito às garantias de contraditório e ampla defesa, com amparo nos termos da Lei Municipal n. 32, de 17/06/2022. 10. Apelação conhecida e provida, para, reformando a Sentença proferida no ID n. 45243854, determinar que a parte Apelada se abstenha de afastar JOAO OLIVEIRA SOUZA do cargo público ou promova a sua reintegração (caso já tenha ocorrido), até que sobrevenha decisão proferida no âmbito de novo processo administrativo com respeito às garantias de contraditório e ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000355-12.2022.8.05.0122, no qual figura como parte Apelante JOAO OLIVEIRA SOUZA como parte Apelada o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR